Tribunal: TJES
Processo: 5006517-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GRACA DORRIGUETI BREDA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006517-41.2023.8.08.0030

RECTE.:
MARIA DA GRACA DORRIGUETI BREDA

RECDO.:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E
MATERIAL
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
ao tentar sair do estabelecimento comercial da ré, tropeçou em uma placa que fica no chão da esquina do supermercado e caiu, sofrendo ferimentos nos joelhos e no olho direito, bem como danos em seu celular. Aduz ter sido socorrida por policiais rodoviários que passavam pelo local, e que não teve qualquer auxílio da empresa requerida; por este motivo, r
equer a devolução do valor
pago pelo exame realizado e por nova película no celular, bem como indenização por dano moral. Apresentou recurso inominado ao ID. 6839839.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 6839842, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6839837)
dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

De início, importa destacar que o CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII,
in verbis
: “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, em que pese a insatisfação da autora, não há qualquer evidência apta a confirmar que esta esteve presente no supermercado na data dos fatos, tampouco que os danos que sofreu foram ocasionados naquele local.

No caso, a parte autora não apresentou nenhuma prova de suas alegações. Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a autora não se desincumbiu da sua obrigação de juntar aos autos a comprovação mínima do direito alegado, a qual poderia ser feita, por exemplo, através da nota fiscal da compra realizada no supermercado, ou mesmo de outros clientes ou dos Policiais que a socorreram, testemunhas oculares dos fatos.

A autora apresentou apenas fotos das lesões que sofreu (ID. 6839470), do local em que supostamente ocorreu a queda, constando o obstáculo acompanhado da sinalização devida (ID. 6839469), Boletim Unificado registrado por esta (ID. 6839468) e as notas fiscais dos exames realizados (ID. 6839471) e da troca de película do celular (ID. 6839472), sem demonstrar que os referidos danos ocorreram por erro ou desídia da requerida na prestação dos seus serviços. Não há, nestes autos, sequer a indicação das testemunhas oculares do fato.

Assim, imperioso concluir que a autora não foi capaz de comprovar que a queda ocorreu no local indicado por esta. Diante do exposto, em que pese a irresignação autoral, entendo que as provas juntadas aos autos não trazem elementos suficientes para provar as alegações da Recorrente.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)